Tribunal: STF
Processo: AI 123499
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-12
Data de publicação: 1988-08-12

Ementa:
- Recurso extraordinário. Importação. Acetato.  Acórdão  que
não teve como demonstrado tratar-se de "produto acabado". Inviavel  o
reexame  dessa  matéria,  em  recurso  extraordinário.  Súmula   279.
Incabivel, assim, acolher a alegação de ofensa a Súmula 575, quanto a
similaridade. Recurso extraordinário inadmitido. Agravo a que se nega
provimento.